Tribunal: TJPA
Processo: 0013272-82.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013272-82.2016.8.14.0051

APELANTE: JOAO PAULO MOTA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI NÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que condenou o recorrente à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. A defesa sustenta nulidade da decisão do Júri por suposta contrariedade às provas dos autos, requerendo novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento das qualificadoras e aplicação da Súmula 231 do STJ, além do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos e se a dosimetria da pena foi fixada corretamente, nos termos da legislação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece do pedido de recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita, conforme o art. 30, I, "a", do RITJPA, sendo cabível habeas corpus para tal finalidade. Quanto ao mérito, afasta-se a alegação de decisão contrária às provas dos autos, pois o Conselho de Sentença decidiu com base nas provas produzidas em plenário e constantes dos autos, sendo legítima a escolha de uma das versões apresentadas. A soberania dos veredictos impede a revisão da decisão quando não há manifesta contrariedade à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. Por outro lado, a pena-base foi fixada próximo do máximo legal com fundamento em elementos que não se sustentam, como maus antecedentes baseados em ações penais em curso, personalidade e conduta social sem base concreta, contrariando a Súmula 444 do STJ. Assim, foi fixada a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, pena final, por ausência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para readequar a pena privativa de liberdade para 12 (doze) anos de reclusão.

Tese de julgamento:
“1. Não configura decisão contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses sustentadas em plenário, com base nas provas produzidas. 2. Não podem ser consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais baseadas em ações penais em curso, personalidade e conduta social sem respaldo nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 59, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, "d"; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 j. 07/11/2019; TJPA, Apelação Criminal 11797066, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal 11814629, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por João Paulo Mota Souza, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, II e III, do Código penal Brasileiro, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme sentença de ID 14191473.

Narra a denúncia de ID 14191334, de forma sintética,
in verbis
:

“
Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, na noite de 17 de julho de 2016, no Estabelecimento Comercial denominado "A Copy Variedades", localizado na Rua 24 de outubro esquina com a Travessa Assis de Vasconcelos, Bairro Aldeia, neste Município de Santarém/PA, os denunciados JOÃO PAULO MOTA SOUSA (LOURO) e OSVALDO MAGALHÃES CARDOSO (PONA), em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando objetivo comum, mataram a vítima Davi Lira Sampaio.
”

Em 12/06/2019 o apelante foi pronunciado juntamente com o outro denunciado, tendo o mesmo recorrido dessa decisão de pronúncia, onde coube a mim a relatoria do recurso e, na sessão da 2ª Turma de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça, ocorrida em 24/10/2019, foi dado improvimento ao recurso interposto, conforme acórdão de ID 14191439 e ss.

Transitada em julgada a r. decisão, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena acima informada
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo em suas razões recursais,
ID 14191742,
a nulidade da decisão condenatória, por entender que
esta foi contrária às provas contidas nos autos.

De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria penal, devendo a pena base ser definida em seu mínimo permitido e afastado o entendimento sumular 231 do STJ para impor a pena abaixo do mínimo legal, excluindo-se também as qualificadoras.

Por fim, requer o direito de o denunciado recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
, o representante do ministério público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Geraldo Mendonça da Rocha, opina pelo não provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
.
GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequências do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2
.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida
.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses defensivas.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo júri popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo júri popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado, senão vejamos:

O apelante, em seu depoimento junto ao Conselho de Sentença, negou a prática do delito que lhe está sendo imputado, afirmando que na data do fato estaria no banheiro do bar onde tudo ocorreu; que lá escutou dois disparos de arma de fogo; que ao sair viu a vítima com uma arma de fogo dizendo que mataria todos que estavam lá caso se aproximassem dele; que ouviu sua irmã gritando que teriam matado seu cunhado; que olhou para o lado da mesa de bilhar e viu seu cunhado caído; que o ofendido foi para sua moto e, a chegar lá, acabou caindo; que o réu aproveitou-se para tentar desarmar a vítima; que ocorreu luta corporal; que muitos que estavam naquele local começaram a agredir a vítima; que enquanto o denunciado tentava desarmar a vítima ocorreu um disparo acidental; que o réu acabou ficando com a arma da vítima em suas mãos; que mesmo assim o apelante, segurando a arma da vítima, tentou impedir que outras pessoas agredissem o ofendido; que o recorrente saiu do local levando a arma da vítima consigo, porque ninguém quiz ficar com esse objeto; que sua irmã ia passando e o réu pediu uma carona; que a arma da vítima estava dentro do capacete do réu; que pediu para sua irmã para o carro para que pudesse urinar; que nesse momento jogou a arma da vítima no mato.

No laudo cadavérico presente à ID 14091325, concluiu que a vítima veio a óbito devido Choque hipovolêmico devido a hemorragia interna devido a lesão de vísceras torácicas devido a baleamento, sendo que foi constatado que esta foi atingida por três projéteis de arma de fogo, sendo que dois descreveram trajeto aberto, a saber : o primeiro no terço superior de braço direito, exteriorizando-se no ombro direito o segundo que transfixou o joelho esquerdo, disparado a curta distância, cujo orifício de entrada localizou-se na face interna deste joelho e o orifício de saída na face póstero-externa do mesmo. O terceiro projétil de arma de fogo, transfixou o hemitórax direito, seguindo um trajeto diagonal descendente, de cima para baixo, transfixando ambos os pulmões.

Pelo que se pode averiguar acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a r. decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessa versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Além do que, apesar do apelante afirmar que ocorreu um disparo acidental de arma de fogo quando este tentava retirar a arma das mãos da vítima, inclusive tendo após isso ficado com a arma em seu poder e se desfazendo dela, algum tempo depois, ao jogá-la no mato, o laudo cadavérico afirmou que a vítima foi agredida por três disparos de arma de fogo, caindo por terra a alegação do réu de que tenha ocorrido um disparo acidental, já que o laudo concluiu que o ofendido foi alvejado três vezes, além, é claro, de outras agressões sofridas.

Assim, por ter sido provado de forma clara a conduta de homicídio qualificado, impossibilitada se mostrou qualquer pretensão absolutória ou até mesmo desclassificação para outro delito.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria penal, por alegado erro ou injustiça existente na mesma, devendo a pena base ser definida em seu mínimo permitido e, depois, ser afastado o entendimento sumular 231 do STJ para impor a pena abaixo do mínimo legal, excluindo-se também as qualificadoras, já que o apelante é réu primário, com bons antecedentes.

A dosimetria penal, presente à ID 14191473, foi formulada nos seguintes termos:

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando os disparos fatais contra a vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, respondendo a outros crimes violentos, sendo isso no meu entender desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantém um bom convívio social estando inclusive preso nesse momento pela prática de ato violento; Quanto aos motivos considerando que isso foi acolhido pelo Conselho de Sentença para qualificar o acusado entendo isso favorável ao acusado para evitar dupla penalização ao acusado; Já no tocante as circunstâncias como também houve seu acolhimento como qualificadora, mas isso não influenciou no montante da pena uso-a como circunstância judicial e da forma como o crime foi praticado entendo isso desfavorável ao réu já que a vítima morreu de uma forma cruel (linchamento); No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão
.
”

O delito a que foi condenado o réu, descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, possui uma pena, em abstrato, de 12 a 30 anos de reclusão.

Pelo que se pode perceber da primeira fase dosimétrica ao norte transcrita, o magistrado sentenciante negativou circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal violado, além do que, valorou outra que não se poderia fazer somente com os subsídios presentes nos autos, que foi a personalidade do agente e sua conduta social.

No caso da valoração negativa dos maus antecedentes, por possuir o acusado processos criminais em curso, esta circunstância também não pode ser valorada em seu desfavor, em respeito ao enunciado sumular nº 444 do STJ, que possui a seguinte redação: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base
”

Portanto, vejo que realmente merece guarida esta derradeira tese esposada, devendo ser corrigido os equívocos apontados e impor uma nova pena base ao acusado, o que passo a proceder neste momento.

Assim, por entende este relator nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao réu, por crer que as que foram valoradas em seu desfavor já fazem parte do próprio tipo penal incriminador, imponho a pena base no mínimo legal, que é de 12 (doze) anos de reclusão, pena esta que torno final por inexistir qualquer circunstância atenuante ou agravante, bem como causa de aumento ou diminuição da reprimenda.

Quanto a pretensão em se ver excluída as qualificadoras presentes na decisão combatida, não constato razão para provimento de tal pedido, já que todas as duas qualificadoras foram deverás analisadas e reconhecidas pelo conselho de sentença não merecendo qualquer reforma ou exclusão da sentença ora recorrida.

Ante o exposto conheço somente em parte o recurso interposto e
dou-lhe parcial
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 02/06/2025